Tribunal: TJSP
Processo: 1019573-36.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019573-36.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARTA REGINA CUPPOLA MARCOS, é embargado CRUZ E
MARTIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019573-36.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 5604
2
Embargos de declaração no 1019573-36.2016.8.26.0005/50000
Embargante: Marta Regina Cuppola
Embargado: Cruz e Martin Sociedade de Advogados
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Juiz: César Augusto Fernandes
Voto no 5604
Embargos de declaração. Vícios inocorrentes. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marta Regina Cuppola contra o V. Acórdão de fls. 212/215, que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado e negou
provimento ao recurso adesivo interposto pela embargante. Entende a
recorrente que o julgado padece de omissões que precisam ser supridas,
inclusive para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Realmente, todas as alegações de direito e de fato
suscitadas pelas partes foram analisadas pela Turma Julgadora para concluir
pela inexistência de abusividade na cláusula contratual que fixou os honorários
advocatícios contratuais, fixando o entendimento, ainda, de que a tabela de
honorários da Ordem dos Advogados do Brasil traduz apenas o valor mínimo a
ser cobrado pelos causídicos.
Em suma, os presentes embargos são manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa da
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na parte que
entende desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso. Todavia,
presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde
com reexame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019573-36.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 5604
3
Ademais,
o
prequestionamento
necessário
à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a exigência
de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou extraordinário já tenha sido
decidida pelas instâncias inferiores, ainda que sem a indicação expressa da lei
federal ou da norma constitucional violada.
Em suma, “não há determinação normativa de que,
para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja individualmente
apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm. STAC, rel. Juiz Rodrigues da Silva, j.
30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no 396.899-
AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado” (STJ
Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no 162.608- SP Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p. 1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora